Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712653-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal. Primeiramente foi manejado o apelo especial, quando ainda pendente de julgamento os embargos de declaração interpostos pelo próprio recorrente, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. POSTERGAÇÃO DO ARBITRAMENTO PARA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TAL VERBA JUNTO COM O DÉBITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva patrocinado pela mesma banca de advogados que conduziu a Ação Coletiva, inexiste óbice à cobrança dos honorários de sucumbência atinentes à fase de conhecimento. 2 – Tendo o título exequendo, objeto do Cumprimento de Sentença originário, postergado a fixação dos honorários da fase de conhecimento para a liquidação de sentença, não há que se falar em não fixação de verba honorária em favor dos advogados do Autor da Ação Coletiva, devendo, até mesmo em observância ao determinado no título exequendo, o Magistrado que preside o Cumprimento de Sentença fixar a mencionada verba honorária. Agravo de Instrumento provido. O apelo extraordinário, por sua vez, foi interposto posteriormente, após decisão colegiada que rejeitou os embargos de declaração. No recurso especial, o recorrente alega que houve violação ao artigo 20, §4°, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de cobrança, em cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, o recorrente repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 5/10/2021, o apelo extraordinário foi manejado em 15/12/2021. Vale lembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer em 5/10/2021, a interposição do extraordinário em 15/12/2021 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, verifico que merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010